Tribunal: TJBA
Processo: 8036685-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036685-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERSON DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIFICULDADE DE ACESSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da recusa na disponibilização de cadeira de rodas ao autor, pessoa com deficiência física, no momento do embarque na estação Brotas do metrô.
O autor sustenta que o valor fixado é insuficiente para reparar o dano moral sofrido, dada a gravidade da situação e o impacto psicológico gerado, requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A empresa ré, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, alegando inexistência de ato ilícito e que a condenação já é excessiva, postulando, subsidiariamente, sua redução.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor da indenização por danos morais, considerando a falha na prestação do serviço de transporte público e o sofrimento experimentado pelo autor diante da recusa inicial de assistência para seu deslocamento na estação.

III. Razões de decidir
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, impondo a reparação dos danos quando comprovada a falha na prestação do serviço.
No caso, restou demonstrado que o autor, pessoa com deficiência física, teve seu embarque dificultado pela ausência de pronta assistência, ficando desamparado em seu deslocamento na estação, configurando falha na prestação do serviço essencial e violação ao direito à acessibilidade.
A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência consolidada para situações similares. O montante fixado na sentença revelou-se aquém da média praticada pelo Tribunal em casos análogos.
Diante disso, majora-se o valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais), atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A dificuldade de acesso ao transporte público por pessoa com deficiência, decorrente da falha na prestação do serviço, configura dano moral indenizável, sendo cabível a majoração do
quantum
reparatório quando o valor fixado em sentença se revelar insuficiente à reparação do dano e à função pedagógica da condenação."
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 227, § 2º, e 244; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Jurisprudência relevante citada: Apelação,Número do Processo: 0553194-78.2016.8.05.0001,Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO,Publicado em: 03/07/2024; (TJ-RN - RI: 08001292920208205113, Relator: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/06/2023.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8036685-17.2021.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
GERSON DA SILVA
e Apelado
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.